Tribunal: TJDFT
Processo: 0715578-08.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715578-08.2019.8.07.0007 EMBARGANTE: CORDELIA DE FATIMA ALMEIDA EMBARGADO: EDSON JOSE DE SOUSA SANTOS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPACHO Os embargos de declaração estão incluídos na 23a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, marcada para 18/08/21. À i. Secretaria para anotar o pedido de preferência, formulado com base no art. 108, inciso IV, do RITJDFT (id. 27747970). Brasília - DF, 30 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora